Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734943-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR, com pedido de concessão de tutela provisória, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO n. 0709307-08.2023.8.07.0018, indeferiu pedido da autora referente à gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega ser pessoa portadora de doença grave – ESPONDILOSE ANQUILOSANTE e PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, situação que a impossibilita de andar sem o auxílio de cadeira de rodas. Aponta que, em virtude de sua doença grave, teve que contrair diversos empréstimos para cuidar de sua saúde. Defende que se encontra comprovada a sua renda líquida abaixo de cinco salários-mínimos e seu estado de superendividamento. Requer o deferimento da antecipação da tutela para conceder a justiça gratuita ao agravante. Subsidiariamente, requer o deferimento do efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória combatida. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista o objeto do recurso. O art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso ora em análise, os documentos apresentados até o momento não se mostram aptos a, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte agravante. Nota-se que a agravante apresentou documentos comprobatórios da enfermidade que a acomete (ID 168732225, autos de origem). O comprovante de rendimentos de beneficiário de pensão demonstra, ainda, a percepção de pensão no valor bruto de R$15.582,70; com um valor líquido de R$5.054,35 (ID 168732226, autos de origem). Contudo, caberia à agravante o dever e demonstrar que os descontos efetuados na sua renda se referem a despesas ordinárias e de primeira necessidade, situação não evidenciada na presente demanda, o que afasta a probabilidade do direito invocado. Os documentos apresentados aos autos pela agravante (ID 50394459 e seguintes), consistentes em declaração de hipossuficiência, boleto bancário, extrato Serasa, mensalidade de plano de saúde, balancete demonstrativo de condomínio residencial, orçamentos odontológicos, saque eletrônico, receituários médicos, receituários odontológicos) não se mostram suficientes para comprovar a alegação de que o superendividamento decorre da aquisição de tratamentos médicos e medicamentos de uso contínuos. Ademais, em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 995, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Embora a declaração de hipossuficiência econômica tenha presunção relativa, não se depreende dos documentos autos aos autos a impossibilidade de a requerente arcar com as custas processuais. Além de não verificada a probabilidade de provimento do recurso, verifica-se, neste momento processual, a ausência de possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta-se que a natureza da pretensão inicial (AÇÃO DECLATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO) não exige a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Descabido o deferimento do pedido de concessão do efeito, tendo em vista a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela provisória e o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator